Tribunal: TJBA
Processo: 8053510-97.2025.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8053510-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

REU: JEOVA NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

DIREITO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. HOMOLOGAÇÃO DE ANPP. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.

I. Caso em exame

1.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de ex-prefeito municipal por suposto desvio de verbas públicas entre 2018 e 2022, mediante abastecimento de veículos não oficiais e pagamento irregular a servidor. Beneficiários confessaram os fatos e firmaram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Denúncia instruída com relatórios técnicos e provas documentais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia atende aos requisitos legais e descreve adequadamente a conduta delitiva; (ii) saber se há justa causa para a ação penal diante da alegação de ausência de dolo e de dano ao erário; e (iii) saber se são cabíveis a homologação dos ANPPs firmados com os beneficiários dos desvios.

III. Razões de decidir

3.

A denúncia descreve os fatos com clareza, individualizando condutas e beneficiários, e está instruída com relatórios técnicos e provas que apontam a materialidade e indícios de autoria, atendendo ao art. 41 do CPP.

4.

A alegação de ausência de dolo ou de prejuízo ao erário demanda dilação probatória, não se compatibilizando com a fase de admissibilidade. Há indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal.

5.
O
s ANPPs firmados pelos beneficiários observam os requisitos do art. 28-A do CPP, com confissão e aceitação voluntária das condições pactuadas, devendo ser homologados.

IV. Dispositivo e tese

6.

Denúncia recebida. Homologação dos Acordos de Não Persecução Penal firmados com Anderson Fernandes Santos, Maria José dos Santos e Dilma Tânia Conceição dos Santos.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que descreve de forma individualizada os fatos e está instruída com prova mínima de materialidade e indícios de autoria deve ser recebida. 2. A ausência de dolo e de dano ao erário alegadas pela defesa demandam instrução probatória. 3. Presentes os requisitos legais, é cabível a homologação de ANPPs firmados com beneficiários das condutas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 16 e 69; CPP, arts. 28-A, 41 e 395; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I; Lei nº 8.038/1990, arts. 4º e 6º; RITJBA, arts. 287, §1º, e 289.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 189.479/MS; TJ-PB, PIC 08128566620238150000, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Órgão Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária, tombados sob nº 8053510-97.2025.8.05.0000, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em desfavor de
JEOVÁ NUNES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, e
RECEBER A DENÚNCIA
oferecida em desfavor de
JEOVÁ NUNES DE SOUZA
, em todos os seus termos, e
HOMOLOGAR
os Acordos de Não Persecução Penal celebrados entre o Ministério Público e os investigados
ANDERSON FERNANDES SANTOS, MARIA JOSÉ DOS SANTOS
e
DILMA TÂNIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,

de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala de Sessões,(data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça